Tribunal: TJDFT
Processo: 0707306-84.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. REAJUSTES ESCALONADOS. LEI DISTRITAL 5.195/2013. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
1. No caso, a oposição de novos embargos, rediscutindo questões jurídicas já dirimidas por esta Corte, revela mera discordância da parte embargante com o resultado do julgamento. Contudo, os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas.
2. Embargos de declaração conhecidos e não providos.